Tribunal: TJDFT
Processo: 0705075-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL OBJETIVANDO SUSPENSÃO DE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLÉIA, NA QUAL FOI INSTITUÍDA COTA EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA TAXA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela antecipada, requerida na inicial pelos agravados, e suspendeu a exigibilidade da taxa extraordinária aprovada em assembleia condominial até a resolução do mérito da lide. 1.1. Em suas razões, o condomínio agravante requer o provimento do recurso, para, reformando-se a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, previstos no art. 300 do CPC, requerida no feito de origem pelos agravados. 2.2. Trata-se de ação anulatória de assembleia condominial ajuizada pelos agravados visando declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária que estabeleceu a cobrança de taxa extra. 2.3. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio representam o exercício regular do direito da maioria devidamente representada, devendo ser consideradas soberanas para todos os condôminos quando não demonstrada ilegalidade. 2.4. Ou seja, a deliberação dos condôminos em assembleia é, em regra, soberana e tem força cogente, somente podendo ser invalidada por interferência judicial, se demonstrada eventual ilegalidade ou desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia. 2.5. Do mesmo modo, eventual deliberação anterior pode inclusive ser convalidada em assembleia posterior que venha a ratificar os termos da decisão com a formação do consentimento da maioria dos condôminos, afastando suposta nulidade da assembleia anterior. 2.6. Precedentes: “[...] A decisão tomada em assembleia condominial é soberana e efetivamente provida de força cogente, obrigando a todos. Considerando que a assembleia impugnada foi posteriormente ratificada, contando com o consentimento da totalidade dos condôminos presentes, não há falar em nulidade da assembleia que elegeu. 2. Recurso conhecido e não provido. Unânime”. (07405829420218070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE de 4/7/2022); “[...] Frisa-se que o valor devido das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias foi estabelecido por Assembleia. [...] As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada e não foi demonstrada, a princípio, nenhuma ilegalidade passível de ser anulada pela via judicial. 4. O caso dos autos, incide o disposto no art. 1.336, I, do Código Civil, segundo o qual são deveres do condômino ‘contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção’. A lei civil impõe dever inescusável do condômino de contribuir para as despesas do condomínio, proporcionalmente à sua fração ideal. 4.1. O art. 12 da Lei no 4.591/64 prevê, ainda, que ‘cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio’. 4.2. Nesse contexto, configura enriquecimento ilícito se parte dos moradores arca com o pagamento de taxas condominiais e outra não, sendo que a totalidade dos proprietários usufruem das benfeitorias instaladas nas áreas comuns. [...]”. (07210723220208070001, 2a Turma Cível, DJE de 22/7/2022).
3. Aduzindo afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aprovação de cota condominial extra, bem como falta de realização de orçamentos, como suposta ilegalidade, os agravados, na qualidade de 8 (oito) condôminos, questionam a regularidade da assembleia realizada no 10/10/2023 que estabeleceu a cobrança de taxa extra. 3.1. Conforme atas das assembleias colacionadas pelo condomínio ao feito, a execução de obra na área de lazer do condomínio já havia sido aprovada em assembleia anterior, realizada no dia 18/10/2018, com a presença de 30 unidades autônomas do total de 44 unidades, bem como mantida a taxa extra vigente. 3.2. Após realizada assembleia no dia 2/2/2023, a majoração da taxa extra ficou estabelecida para ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, quando o condomínio estivesse de posse da informação acerca do valor da obra, o que sobreveio a ser implementado na assembleia questionada nos autos, realizada no dia 10/10/2023. 3.3. A deliberação quanto ao tema também foi objeto de nova assembleia subsequente, realizada em dia 20/11/2023, a qual novamente deliberou sobre a matéria, admitindo 3 (três) opções para pagamento da taxa extra. 3.4. Apesar da irresignação dos 8 (oito) condôminos, ora agravados, quanto à fixação da taxa extra pela maioria, certo é que a decisão quanto ao tema foi objeto de debate em 2 (duas) assembleias anteriores aquela questionada nos autos, realizada no dia 10/10/2023, acrescido de que a referida deliberação também fora ratificada em assembleia posterior, ocorrida no dia 20/11/2023, sem que fosse demonstrada ilegalidade patente a reclamar a suspensão pela via judicial. 3.5. Outrossim, conforme observou o condomínio agravante, a manutenção da suspensão da taxa extra aprovada e ratificada na assembleia condominial poderia causaria prejuízo para todos os condôminos, inclusive aos próprios agravados. Porquanto. Em 4/12/2023 houve a formalização de contrato para realização da obra com “previsão de multa de 10% por eventual atraso no pagamento das parcelas e mais 30% em caso rescisão motivada pelo condomínio agravante”.
4. Inexistindo irregularidade na assembleia a qual estabeleceu a taxa extra ora questionada pela minoria dos condôminos agravados, sobrevindo inclusive nova assembleia posterior ratificando a decisão, não há motivo para suspender a deliberação da assembleia pela via judicial. 4.1. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em caráter antecedente vindicada pelos agravados no feito de origem, reforma-se a decisão agravada a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravados.
5. Recurso provido.